Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL – MULTAS DE TRÂNSITO – ÔNUS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO OU ARRENDATÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA PELO BANCO BRADESCO S.A. PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO A DÉBITOS NÃO REGISTRADOS OU INSCRITOS EM NOME DE TERCEIROS.